Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719414-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. INIDONEIDADE DO ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. CONSTRIÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de instrumento. Recurso de terceiro interessado. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 e seguintes do CPC, constituem o meio mais eficaz para a defesa do terceiro que é atingido por ato de constrição judicial, pela garantia da amplitude de defesa que este instrumento enseja. Não obstante, não resta inviabilizada a utilização do agravo de instrumento, hipótese em que o pretenso titular do bem atingido apresenta-se como terceiro interessado (art. 996 do CPC). Neste sentido (Acórdão 1128841, 20160020398954AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Por manejar instrumento processual com possibilidades defensivas mais restritas, por opção própria, não pode pretender a nulidade do ato com fundamento no cerceamento de defesa. Recurso conhecido. 2 - Fraude à execução. Terceiro interessado. Má-fé evidenciada. O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (art. 792, § 2o, CPC), sob pena de presunção de má-fé, nos termos da súmula 375 do STJ. Embora as certidões de matrícula dos imóveis não demonstrem a existência da execução ou da indisponibilidade ou penhora, deve ser reconhecida a má-fé do terceiro adquirente que tinha ciência da inidoneidade dos alienantes e, mesmo assim, comprou quatro imóveis, contribuindo para a redução dos executados à insolvência no trâmite da execução. 3 - Ineficácia da alienação. Constrição em face de terceiro. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 792, §1o do CPC), razão pela qual o terceiro poderá sofrer constrição em relação ao bem adquirido. A constrição não deve se dar em face dos atuais proprietários do imóvel, que não possuíam ciência das tratativas anteriores, mas sim do adquirente de má-fé. 4 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 674 do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Afirma que não teve ao seu dispor os instrumentos de defesa cabíveis, uma vez que não era parte no processo, nem terceiro prejudicado, não podendo demonstrar seu direito em procedimento com ampla possibilidade de instrução probatória; b) artigo 792 do CPC, ante a inexistência de fraude à execução em relação às Unidades A, E, F e G. Entende que não caracterizada a insolvência, a existência de eventual ação não basta para a caracterização da fraude à execução, ainda mais quando não há inscrição da penhora ou da ação na matrícula do imóvel. Pede, assim, seja afastada a declaração de fraude à execução. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; c) artigos 265 do CCB, 506 e 792, ambos do CPC, em face da obrigação imposta à recorrente de depositar os valores da venda das unidades A, E, F e G para quitar o débito cobrado na execução. Aduz que, exaurido o bem objeto da fraude à execução, não há como se incluir o comprador no polo passivo da execução, pois este não é devedor solidário, sendo que a lei apenas autoriza a constrição do bem alienado, não do produto da venda deste. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 265 do CCB, 506, 674 e 792, todos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023 e o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028